Tribunal: TJBA
Processo: 8002724-37.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002724-37.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO PEQUENO DOS SANTOS e outros Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO APELADO: BANCO BMG SA e outros Advogado(s):EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. DÉBITOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito decorrente de contrato bancário, suspender as respectivas cobranças, condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ambas as partes interpuseram recursos: o autor buscando majoração da indenização; o banco, visando a reforma integral da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo bancário por meio eletrônico; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil por descontos indevidos em benefício previdenciário. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação eletrônica do empréstimo é válida e regularmente formalizada, conforme comprovado por meio de biometria facial (ID 94920305 - fls. 03), assinatura eletrônica (ID 94920306) e transferência de valores para conta bancária de titularidade do autor (ID 94920304). Os documentos juntados aos autos demonstram a existência de relação jurídica entre as partes, inclusive com a apresentação da Cédula de Crédito Bancário e do documento de identidade (ID 94920305), afastando a tese de inexistência contratual. Não há qualquer indício de fraude na contratação, tampouco vício de consentimento, sendo inaplicável a declaração de nulidade do contrato ou a devolução em dobro dos valores descontados. O simples desconto em benefício previdenciário, quando lastreado em contrato válido, não configura ato ilícito nem enseja reparação por danos morais. Ausente a conduta ilícita e o dano, não se configuram os requisitos da responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do réu provido. Recurso do autor prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 931, 937, I, 98, §3º; CC, arts. 186, 927; CDC, art. 42, parágrafo único. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8002724-37.2024.8.05.0080, em que figuram como apelantes e apelados ANTONIO PEQUENO DOS SANTOS e BANCO BMG S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo réu, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e JULGAR prejudicado o recurso interposto pelo autor, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR